Tribunal: STF
Processo: ADI 3590
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO -
MANIFESTAÇÃO - ALCANCE. A audição do Advogado-Geral da União, na
ação direta de inconstitucionalidade, faz-se visando à defesa da
norma abstrata autônoma, ou seja, deve ele atuar como verdadeiro
curador da lei.
        COMPETÊNCIA NORMATIVA - OBRA - PUBLICIDADE -
RESPONSÁVEL TÉCNICO. A exigência de a publicidade da obra contar com
 o lançamento do nome do responsável técnico situa-se no campo da
defesa do consumidor, sendo legítima a disciplina por legislação
local.